Tribunal: TJMT
Processo: 1031072-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização. Extinção sem resolução do mérito. Ilegitimidade ativa. Ação originária ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo. Relação direta. Anulação da sentença. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por policial militar contra advogados que o representaram em ação de cobrança de diferenças salariais, extinta sem resolução do mérito pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ilegitimidade ativa ad causam, ao entender que a demanda originária teria sido proposta pela associação de classe em regime de substituição processual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, que figurou nominalmente como litisconsorte ativo em ação de cobrança e outorgou procuração individual aos advogados, possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por suposta desídia profissional; (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa partiu de premissa fática equivocada, apta a ensejar sua anulação.
III. Razões de decidir
3. A ação de cobrança originária foi ajuizada em regime de litisconsórcio ativo facultativo por 218 policiais militares, com qualificação individual dos autores, inclusive do apelante, que figuraram em nome próprio no polo ativo da demanda.
4. A existência de procurações individuais outorgadas aos advogados caracteriza relação direta de mandato entre cada litisconsorte ativo e os patronos, nos termos do art. 653 do Código Civil, atraindo os deveres de diligência e zelo profissional.
5. A intermediação da associação de classe na contratação dos serviços advocatícios não descaracteriza a relação jurídica individual estabelecida entre os advogados e os autores que figuraram formalmente como partes no processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O autor que figura nominalmente como litisconsorte ativo em ação judicial e outorga procuração individual aos advogados possui legitimidade ativa para ajuizar ação de indenização por suposta falha na prestação do serviço advocatício.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3o; CC, arts. 653, 186 e 667; Lei no 8.906/94, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJMT, AC no 035156-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031072-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELO DORADO - CPF: 171.863.311-49 (APELANTE), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (APELADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito

civil e
do consumidor
.
Apelação cível
.
Ação de indenização. Extinção sem resolução do mérito. Ilegitimidade ativa. Ação originária ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo. Relação direta. Anulação da sentença.

Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada
por policial militar contra advogados que o representaram em ação de cobrança de diferenças salariais, extinta sem resolução do mérito pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao entender que a demanda originária teria sido proposta pela associação de classe em regime de substituição processual.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, que figurou nominalmente como litisconsorte ativo em ação de cobrança e outorgou procuração individual aos advogados, possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por suposta desídia profissional; (
ii
) estabelecer se a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa partiu de premissa fática equivocada, apta a ensejar sua anulação.

III. Razões de decidir

3.
A ação de cobrança originária foi ajuizada em regime de litisconsórcio ativo facultativo por 218 policiais militares, com qualificação individual dos autores, inclusive do apelante, que figuraram em nome próprio no polo ativo da demanda.

4.
A existência de procurações individuais outorgadas aos advogados caracteriza relação direta de mandato entre cada litisconsorte ativo e os patronos, nos termos do art. 653 do Código Civil, atraindo os deveres de diligência e zelo profissional.

5.
A intermediação da associação de classe na contratação dos serviços advocatícios não descaracteriza a relação jurídica individual
estabelecida entre os advogados e os autores que figuraram formalmente como partes no processo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
O autor que figura nominalmente como litisconsorte ativo em ação judicial e outorga procuração individual aos advogados possui legitimidade ativa para ajuizar ação de indenização por suposta falha na prestação do serviço advocatício.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXI; CPC,
arts
. 485
, VI
, e 1.013, § 3o; CC,
arts
.
653, 186 e 667
; Lei no 8.906/94, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 150; TJMT, AC no 035156-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Â
ngelo
Dorado

contra decisão do Juízo
da

11
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na
Ação de indenização por danos morais e materiais
, autos
n
.
1031072-13.2022.8.11.0041
, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Nas
razões recursais
,
o

apelante
sustenta a ocorrência de
error
in
judicando
decorrente de premissa fática equivocada.

Argumenta,
com base na certidão de inteiro teor e na petição inicial da ação originária, que a demanda de 1999 foi proposta em regime de litisconsórcio ativo facultativo por 218 policiais militares, figurando o Apelante como autor em nome próprio, tendo outorgado procu
ração individual aos advogados (agravados)
.

Alega que a relação de mandato é direta e confere legitimidade para pleitear a reparação civil.

Diante disso,
requer o
provimento do recurso para
reformar a decisão
recorri
da
:
“(i) afastando a ilegitimidade ativa; (
ii
) condenando os Apelados ao pagamento de danos morais e materiais, custas e honorários,
conforme art. 85, §2o do CPC e
arts
. 5o, XXI e LXXIV, 7o e 133 da CRFB/88, 113, 186, 653

e 667 do CC, 32 da
Lei no 8.906/94 e 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB, e Tema

Repetitivo no 1.109 do E. STJ
”

(ID.
325067919
).

O
apelante é beneficiário da justiça gratuita
(ID.
325991886
).

Em contrarrazões, os apelados

defendem a manutenção da sentença, reiterando a tese de que a contratação se deu exclusivamente com a Associação e que inexiste vínculo direto com o
a
pelante
(ID.
327694359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
os fatos que originaram a controvérsia rem
ontam ao ano de 1999, quando o a
pelante

Â
ngelo
Dorado
, em litisconsórcio com outros 218 servidores públicos, ajuizou Ação de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso (
autos
n
.
0010862-61.1999.8.11.0041).

A demanda, que visava o recebimento de diferenças salariais, teve seu desfecho favorável aos autores, culminando em sentença de procedência que transitou em julgado em 06 de dezembro de 2004, constituindo-se, assim, título executivo judicial ilíquido em desfavor da Fazenda Pública.

Ocorre que, conforme narrado na petição inicial da presente ação indenizatória, após o trânsito em julgado, os advogados constituídos para patrocinar a causa
, ora apelados,
teriam permanecido inertes por um lapso temporal de aproximadamente nove anos.

O pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolado em 25 de novembro de 2013. Em decorrência dessa desídia, o Juízo da execução, em sentença proferida em 31 de julho de 2019 e posteriormente confirmada por este
e.
Tribunal de Justiça
, reconheceu
a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito executivo,
fundamentando-se na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de liquidação ou execução no prazo quinquenal.

Em vista disso, o apelante
ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
(
autos
n
.
1031072-13.2022.8.11.0041
)
em face dos advogados
/apelados
que o representaram na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença.

Em sua petição inicial,
sustentou
que a perda da pretensão executória decorreu
exclusivamente da desídia dos requeridos
, que teriam permanecido inertes por aproximadamente nove anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem promover os atos necessários par
a a satisfação do crédito. Alegou
, assim, a ocorrência de perda de uma chance e pleiteia a condenação dos
requeridos
ao pagamento de indenização pelos danos materiais (correspondentes ao valor do crédito prescrito) e morais sofridos.

Em sede de contestação, os
requeridos
suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva de uma das
partes e de ilegitimidade ativa do a
utor, sob o argumento de que a contratação dos serviços advocatícios teria sido realizada pela As
sociação de classe, e não pelo a
pelante individualmente. No mérito, defenderam a inexistência de ato ilícito e de dano, alegando
a celebração de acordo administrativo com o Estado de Mato
Grosso para pagamento mediante cartas de crédito.

O
Juízo
de origem
,
16/07/2025
,

acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos Réus, extinguiu o feito
sem resolução do mérito

sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da demanda reside na pretensão indenizatória formulada pelo autor,
fundada na alegada
omissão profissional imputada aos requeridos, consistente no não ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença proferida em ação coletiva movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo objeto foi o reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias de natureza salarial.

Importa destacar, com precisão técnica, que a demanda originária foi ajuizada pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, entidade dotada de personalidade jurídica própria, a qual ostentou legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais homogêneos de seus associados, na forma do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, e nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 573.232/SC.

No caso, consta documentalmente que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado diretamente entre a mencionada associação e os requeridos (id. 92570956), sem a interveniência pessoal do autor enquanto contratante direto ou titular do mandato.

Destarte, ausente
a
existência de relação jurídica direta e individualizada entre o demandante e os profissionais contratados pela entidade associativa, circunstância que, por si só, compromete a legitimidade ativa para deduzir pretensão indenizatória fundada em alegada má prestação do serviço advocatício.

Ora, o art. 18,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece com clareza meridiana:
(...
)

Tal dispositivo positivou a regra geral da legitimação ordinária, a saber, a exigência de que o autor seja titular do direito subjetivo material cuja tutela jurisdicional se invoca.

Acerca do tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em obra de referência, leciona com precisão:
(...
)

Na espécie, embora o autor sustente haver sido destinatário final dos efeitos patrimoniais da sentença coletiva, essa condição não elide o requisito processual da legitimidade ativa, pois a relação obrigacional que se pretende questionar — a prestação do serviço advocatício — possui como parte legítima ativa exclusiva a associação contratante.

Desse modo, o exame minucioso dos documentos acostados revela, ainda, que a ata da assembleia geral extraordinária, bem como a procuração
ad judicia
outorgada aos advogados, foram subscritas pela associação, inexistindo qualquer instrumento individual que vincule o autor aos requeridos.

Logo, para que uma parte seja considerada legítima, a sua posição processual deve coincidir com a situação legitimadora, o que não é o caso.

A propósito:
(...)

Ademais, verifica-se dos autos
a existência de acordo firmado
entre o Estado de Mato Grosso e a Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar, cujo conteúdo foi
devidamente comprovado pelo Termo de Acordo e respectivos documentos juntados sob o id. 114574504.

Assim, o referido instrumento pactuou expressamente a emissão de certidão de crédito em favor dos associados contemplados, para fins de quitação das diferenças salariais reconhecidas judicialmente.

Essa circunstância, corroborada pela documentação idônea acostada, evidencia de modo cabal que a afirmação do direito material, tal como delineada na inicial, não encontra amparo na via eleita, tampouco se identifica qualquer liame obrigacional direto entre o autor, em nome próprio, e os requeridos, que pudesse ensejar a responsabilização civil pretendida.

Destarte, constata-se que a suposta pretensão reparatória decorre de relação obrigacional exclusivamente estabelecida entre a associação e os advogados demandados, sendo inviável a postulação individual autônoma pelo autor sem prévia demonstração de cessão de direitos ou qualquer outro ato jurídico que legitimasse o exercício isolado da pretensão indenizatória.

Por conseguinte, a situação processual revela com inegável nitidez a ausência de coincidência entre a qualidade de titular do direito material — no caso, a associação contratante — e a posição processual ocupada pelo autor, configurando hipótese típica de ilegitimidade ativa, a reclamar extinção do feito, sem resolução do mérito, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tal solução processual não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois a extinção decorre da ausência de um dos pressupostos objetivos do regular exercício do direito de ação.

Ante o exposto,
reconheço,
de ofício, a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Posto isto, nos termos do art
igo 485, VI, do Código do Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito,em razão do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa
ad causam
do autor Ângelo
Dorado
.
”

(ID.

325067903
).

Nota-se que o magistrado de primeiro grau
f
undamentou sua decisão na premissa de que a ação originária teria sido ajuizada pela Associação em regime de substituição processual, inexistindo vínculo contratual direto entre o
a
utor
/apelante
e os advogados
requeridos/apelados
.

Irresignado
, o
apelante
interpôs o presente
r
ecurso, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática pelo magistrado de origem
, pois
a ação de cobrança foi proposta em regime de litisconsórcio ativo facultativo,
figurando
em nome próprio, e que houve outorga de procuração individual aos
requeridos
, configurando relação de mandato direta e, consequentemente, sua legitimidade para pleitear a reparação civil.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

I
mpende consignar que a análise do presente recurso
cinge-se
à correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundam
ento de ilegitimidade ativa do a
pelante para demandar i
ndenização contra os advogados apelados, sem, contudo, adentrar ao mérito da demanda.

Consoante mencionado, o juiz de primeiro grau
,

ao acolher a tese
do requeridos
, partiu da premissa de que a ação de cobrança originária teria sido ajuizada pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar em regime de substituição processual, e não pelos servidores individualmente. Consequentemente, concluiu pela ausência de um vínculo contratual direto entre o
apelante e os advogados a
pelados, o que, em sua visão, afastaria a legitimidade para
a presente
demanda indenizatória.

Entretanto, uma análise acurada dos documentos que instruem os autos revela que a premissa fática adotada pela sentença não se coaduna
com a realidade processual da Ação de C
obrança n
.
0010862-61.1999.8.11.0041.

Confor
me se verifica na petição inicial da a
ção (ID
. 325064981
), a demanda foi expressamente ajuizada por
diversas pessoas incluindo o apelante Ângelo
Dorado
(p. 9)
. A referida peça processual procede à qualificação individualizada de 218 policiais militares, que figuraram nominalme
nte no polo ativo daquela ação, constando
expressamente

“por intermédio de seu advogado infra-assinado
(instrumentos de mandatos inclusos)”
(p. 75).

Este fato é de suma importância, pois estabelece uma distinção fundamental entre a substituição processual e o litisconsórcio ativo facultativo.

Na substituição processual, um ente (como uma associação) age em nome próprio para defender interesse alheio, sendo ele o único titular da relação jurídica processual.
Diferentemente do caso em apreço
,
em que
a ação foi proposta em litisconsórcio ativo facultativo, onde múltiplos indivíduos, titulares de direitos homogêneos, figuram como partes em nome próprio, defendendo seus próprios interesses.

No plano processual, a realidade é
que
a ação de cobrança foi proposta em nome individual dos associados, e não da associação. Os associados, incluindo o
a
pelante, figuraram como autores e litisco
nsortes ativos, e os advogados a
pelados atuara
m diretamente em nome deles em J
uízo.

O
mandato
judicial, que se formaliza pela outorga da procuração
ad judicia
, vincula o advogado a cada parte representada.
O artigo 653 do Código Civil preceitua que
“
Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses
”
.

Ao aceitarem a procuração e
atuarem no processo em nome do apelante, os advogados a
pelados assumiram, para com ele, os deveres inerentes ao mandato, incluindo o dever de diligência e zelo na
defesa de seus interesses.

Registre-se que consta dos autos inclusive substabelecimento, antes da prolação da sentença na ação originária, no qual o apelado Francisco Anis
Faiad
substa
be
leceu poderes
“concedidos por ABDON PROFETA DA CRUZ E OUTROS, já qualificados, na Ação Ordinária de Cobrança
n.°
5.703/99, Ficha 2614, em trâmite pela
r.
3' Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, COM RESERVAS DE IGUAIS PODERES”
ao apelado César Roberto
Zillio
(ID. 325064981 – p. 110).

Frise-se que a
intermediação da Associação, embora relevante para a organização e o custeio inicial, não descaracteriza a natureza individual da relação processual estabelecida entre cada servidor e os advogados.

Ainda que o “
Co
ntrato de Prestação de Serviços”
(ID
. 325064980
) tenha sido
formalmente celebrado entre a “
ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DA
POLICIA
MILITAR DE MATO GROSSO
” e a “
DINÂMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
” (representada pelos a
pelados), a existência de procurações individuais outorgadas pelos servidores, e a inclusão nominal destes no polo ativo da ação de cobrança, são elementos que comprovam a existência de uma relação de mandato direta e individualizada.

A Associação, nesse contexto, atuou mais como uma facilitadora ou representante dos interesses coletivos na fase
pré
-processual e de contratação, mas a relação processual e o mandato foram estabelecidos com os indivíduos.

Convém consignar que no plano da
responsabilidade civil

o advogado responde civilmente perante aquele que ele representou em
J
uízo. A responsabilidade surge se houver comprovação de culpa, dano direto e nexo causal.

A fonte da responsabilidade do advogado pode ser de natureza contratual (quando há um contrato direto de prestação de serviços) ou, alternativamente, de natureza extracontratual ou profissional, decorrente da violação de um dever legal imposto pelo Estatuto da OAB e pelo Código Civil.

No caso em exame, o dano alegado (a prescrição no cumprimento de sentença) atingiu diretamente o crédito individual do associado
(apelante)
, que era o titular do direito material e a parte representada em
J
uízo. Essa circunstância, por si só, é suficiente para legitimar a presente ação indenizatória.

Em síntese, e
mbora o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido celebrado exclusivamente pela
associação, os réus atuaram em J
uízo na representação direta dos autores, litisconsortes ativos da ação originária, estabelecendo relação jurídica profissional suficiente para atrair os deveres legais de diligência e responsabilidade civil, independentemente da inexistência de vínculo contratual formal.

Portanto, não há que se falar em ilegitimid
ade ativa. O a
utor
/apelante
possui pleno interesse e legitimidade para pleitear, em nome próprio, a reparação pelos danos que alega ter sofrido em decorrência da atuação dos seus patronos.

Es
te
e.
Tribunal de Justiça reconhece
u
a legitimidade ativa do associado que figura como parte formal em ação coletiva ajuizada por deliberação da associação para propor ação individual de indenização contra os advog
ados contratados pela entidade, conforme bem apontado nas razões recursais (TJMT, AC
035156-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo,
Segunda
Câmara de Direito Privado,
j.
17/05/2025).

Ess
e precedente, que se amolda perfeitamente à situação fática dos autos, reforça a compreensão
de que a legitimidade ativa do a
pelante é manifesta.

A premissa fática da sentença de primeiro grau, ao desconsid
erar a participação nominal do a
pelante na ação originária e a outorga de mandato individual, incorreu em erro que comprometeu a análise da condição da ação.

Desse modo
, diante da i
nequívoca comprovação de que o a
pelante figurou como parte ativa na ação de cobrança e outorgou mandato aos advogados
a
pelados, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa
ad causam
.

Consigne-se,
outrossim
, que, e
mbora o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil autorize o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando a causa estiver em condições de pronto julgamento, entendo que, no presente caso, a prudência e a garantia do devido processo legal recomendam o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

A extinção prematura do processo na primeira instância, em razão da ilegitimidade ativa, impediu o exaurimento da fase instrutória e o debate aprofundado sobre as complexas questões de m
érito.

As teses defensivas dos a
pelados, que envolvem a existência de um acordo adm
inistrativo para pagamento via “Cartas de Crédito”
e a alegação de
ausência de dano, demandam uma análise pormenorizada de fatos e provas que não foram integralmente produzidas ou debatidas sob a ótica do mérito na instância a quo.

A efetividade do suposto acordo administrativo, a possibilidade de recebimento do crédito por essa via após a declaração de prescrição judicial, e a extensão da culpa dos advogados na condução do processo são questões fáticas e jurídicas que merecem aprofundamento instrutório
e uma cognição exauriente pelo J
uízo natural.

O julgamento, neste cenário, poderia configurar supressão de instância e comprometer o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório pleno, princípios basilares do processo civil.

Assim, o retorno dos autos à origem não se configura como um mero formalismo, mas como uma medida essencial para assegurar a integridade do processo e a correta aplicação do direito, permitindo que
todas as nuances
fáticas e jurídicas sejam devidamente apreciadas em primeiro grau, antes de eventual reexame por esta
e.
Corte.

Pelo
exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso

para
anular a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa
ad causam
do
a
pelante
Â
ngelo
Dorado

e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito e prolação de nova decisão de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026